Tribunal: TCU
Processo: 014.213/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 98/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Maria Helena Castro Jatobá Lins contra o Acórdão 2699/2019-TCU-Primeira Câmara - (Peça 104) (Relator: Ministro Vital do Rêgo), proferido na Sessão Ordinária da Primeira Câmara de 26/03/2019 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na execução do Convênio 2.204/2001; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Helena Castro Jatobá Lins (CPF 482.918.464- 72), ex-prefeita de Roteiro/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Rocha Construções Ltda.-ME (CNPJ 01.339.526/0001-63), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis." Considerando que o art. 288 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 126 e 128) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 130); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Maria Helena Castro Jatobá Lins contra o Acórdão 2699/2019-TCU-Primeira Câmara - (Peça 104) (Relator: Ministro Vital do Rêgo), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.213/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Helena Castro Jatobá Lins (XXX.918.464-XX); Rocha Construcoes Ltda - Me (01.339.526/0001-63) 1.2. Recorrente: Maria Helena Castro Jatobá Lins (XXX.918.464-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Roteiro - AL 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcus Vinicius Cavalcante Lins Filho (10.871/OAB-AL) e outros, representando Maria Helena Castro Jatobá Lins; Isabela Oliveira Santos (52788/OAB-DF) e outros, representando Rocha Construcoes Ltda - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.